Tribunal: TJDFT
Processo: 0752441-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE. VÍCIO DE DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC. REGRA DE TRANSIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitando a tese de inexigibilidade da obrigação e estabelecendo regra de transição para atualização do débito fazendário conforme o regime instituído pela Emenda Constitucional n. 113/2021.
II. Questão em discussão
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o recurso observa o requisito da dialeticidade ao impugnar a rejeição da alegação de inexigibilidade da obrigação; (ii) definir se a atualização do débito consolidado até novembro de 2021 deve seguir a regra de transição prevista na EC 113/2021, inclusive quanto à incidência da taxa SELIC sobre o montante previamente atualizado.
III. Razões de decidir
Quanto à alegada inexigibilidade da obrigação, o agravante limitou-se a repetir fundamentos já examinados na fase de conhecimento, sem impugnar o motivo central da decisão recorrida, consistente na preclusão consumada. Configurado o vício de dialeticidade, impõe-se o não conhecimento do recurso nesse ponto.
A atualização dos débitos da Fazenda Pública foi redefinida pelo art. 3o da EC 113/2021, que instituiu a aplicação da taxa SELIC de forma acumulada mensalmente, inclusive no âmbito dos precatórios, em consonância com a regulamentação do Conselho Nacional de Justiça (Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o).
A tese do recorrente — de que juros e correção monetária acumulados até novembro de 2021 deveriam constituir crédito apartado, sem nova atualização — não encontra amparo no texto constitucional, que determina a incidência da SELIC sobre o débito consolidado, não havendo violação à vedação ao anatocismo.
A sistemática fixada pelo juízo de origem observa o regime constitucional vigente e as normas regulamentares aplicáveis, inexistindo ilegalidade ou excesso na adoção da SELIC sobre o valor atualizado até novembro de 2021.
IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: 1. “A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza vício de dialeticidade e impede o conhecimento do recurso quanto ao ponto.” 2. “A partir da EC 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar a incidência da taxa SELIC sobre o débito consolidado até novembro de 2021, nos termos do art. 3o da referida emenda constitucional.”
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1898369, 07073274620248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, , Relator(a) Designado(a):ANA MARIA FERREIRA DA SILVA 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 20/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1898572, 07138662820248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).